Tribunal: CARF
Processo: 16572.000218/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES E INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes e com instrução próprias e de dependentes, desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade e os valores pagos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Não é considerado dependente para fins tributários, os menores, quando o contribuinte não detém as suas guardas judiciais, na exata dicção do art. 77, IV do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Mantém-se a glosa da despesa, uma vez que a dedução pleiteada referente a pagamento pretérito anterior à data da lavratura da escritura pública, não produz efeitos tributários, considerando, o aludido pagamento, em mera liberalidade.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da DAA, cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração de ajuste anual apresentado após o início do procedimento fiscal visando a inclusão de dependentes, não produz efeitos sobre o lançamento de ofício, pois afastada a espontaneidade do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16572.000218/2010-08
ACÓRDÃO
2001-007.820 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAMES RICARDO FILPO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES E INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de
dependentes e com instrução próprias e de dependentes, desde que
atendam aos requisitos legais para dedutibilidade e os valores pagos sejam
devidamente comprovados por documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Não é considerado dependente para fins tributários, os menores, quando o
contribuinte não detém as suas guardas judiciais, na exata dicção do art.
77, IV do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Mantém-se a glosa da despesa, uma vez que a dedução pleiteada referente
a pagamento pretérito anterior à data da lavratura da escritura pública,
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.820 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000218/2010-08
2
não produz efeitos tributários, considerando, o aludido pagamento, em
mera liberalidade.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da DAA,
cuja competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte.
O pedido de retificação da declaração de ajuste anual apresentado após o
início do procedimento fiscal visando a inclusão de dependentes, não
produz efeitos sobre o lançamento de ofício, pois afastada a
espontaneidade do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 114/122):
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 36-43), referente ao(s) exercício(s) 2008, ano(s)-
calendário 2007, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$ 12.014,50, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.820 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000218/2010-08
3
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$ 18.000,00, por falta
de comprovação. Regularmente intimado, não atendeu a Intimação.
Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Dependente. Glosa de R$ 4.753,80, por falta de
comprovação. Regularmente intimado, não atendeu a Intimação. Enquadramento
legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa de R $3.225,52, por falta de
comprovação. Regularmente intimado, não atendeu a Intimação. Enquadramento
legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Glosa de R$ 2.480,66 por falta de
comprovação. Regularmente intimado, não atendeu a Intimação. Enquadramento
legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
Omissão de Rendimentos. Confrontando o valor dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF, constatou-se omissão de R$ 27.763,13. Enquadramento legal consta da
Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação (fl. 03), na qual, em síntese, expõe os motivos de
fato e de direito que se seguem:
Por motivo de força maior, deixou de apresentar os documentos solicitados.
Apresenta, neste momento, a documentação solicitada que justifica as deduções
pleiteadas.
O presente processo foi devolvido a unidade lançadora para análise prevista no artigo 6°A
da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB
n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado de fls. 80-85. Com base no referido Termo, foi emitido
Despacho Decisório, mantendo integralmente as infrações lavradas.
Cientificado do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado, o interessado
manifestou-se (fls. 88-90), ratificando os termos da impugnação e sustentando que são
adequados à comprovação os documentos apresentados relativos às deduções glosadas.
Aduz, em relação às despesas médicas, que o código 26 foi utilizado até 2013. A partir de
2014, foi dividido em código 26 e 38, provavelmente por solicitação da Receita Federal.
Quanto à omissão de rendimentos, afirma que a pessoa jurídica não lhe pagou os salários
devidos, gerando uma ação trabalhista no TRT. Na cópia da sentença em anexo, pode ser
verificada a condenação da Fluxotec Indústria Comércio e Representações Ltda., CNPJ
90.293.333/0001-49, para pagar os salários de 01/08/2006 a 19/10/2009. A Fluxotec
Indústria Comércio e Representações Ltda., CNPJ 90.293.333/0001-49, não contestou a
ação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.820 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000218/2010-08
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES.
A não apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória da relação
dependência implica a manutenção da glosa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para o respectivo exercício.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a título de
dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa o
restabelecimento das despesas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, cancela-se o
lançamento.
Cientificado da decisão, em 12/07/2017 (fls. 126), o contribuinte, em 02/08/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 129), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
questionando a não aceitação das despesas com dependentes e pensão alimentícia, alegando
acerca da impossibilidade de obtenção da guarda judicial dos alimentandos para fins de
comprovação da relação de dependência, pois, embora não sendo seus filhos, arcou, de fato, no
decorrer do ano autuado com as despesas de alimentação e escolares dos mesmos. Quanto a
pensão alimentícia, embora registrado em escritura pública, não entende como os pagamentos
retroativos declarados não podem ser aceitos, pugnando, diante da recursa da aceitação da
escritura pública de divórcio consensual com efeito retroativo lavrada, seja então considerada
como dependente sua esposa, Maria da Graça Filpo, e que o valor correspondente seja abatido no
ajuste anual. Requer, ao final, a revisão da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 130.
É o relatório.

VOTO
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.820 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000218/2010-08
5
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas de dependentes, com instrução e pensão
alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas de dependentes (R$ 4.753,80), com
instrução (R$ 2.480,66) e pensão alimentícia (R$ 18.000,00), por falta de comprovação ou
previsão legal para suas deduções, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Inicialmente, da análise dos autos, pode-se constatar que a autoridade fiscal
requereu as justificativas sobre as despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou
demonstrado pelo contribuinte o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas
deduções. Vale salientar, que o art. 73 do RIR/99, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para
formar sua convicção, solicitar os documentos subsidiários aos informes declarados, para efeito
de confirmá-los, no que tange a regularidade dos pagamentos declarados e a verossimilhança
dos dados informados.
Ademais, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação de irregularidades suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas e dos dispêndios, quando exigidos e não
apresentados, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 114/122),
e atendo-se às informações contidas no lançamento fiscal e no termo circunstanciado/despacho
decisório proferido (fls. 36/43 e 80/84), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – limitando-se em pleitear a reforma da decisão, sendo certo
que não restou demonstrada a relação de dependência declarada, uma vez que não comprovou
possuir da guarda judicial dos menores Thiago Pablo Freire, Joyce Keli Freire e Mayra Karoline
Freire Brito, fato imprescindível para motivar a dedutibilidade, não podendo assim ser
considerados dependentes em termos fiscais, na exata dicção do art. 77, IV do RIR/99; que não foi
trazido qualquer documento demonstrado a realização da despesa com instrução declarada,
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.820 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000218/2010-08
6
portanto em desalinho com o art. 81 do RIR/99; e quanto às despesas com pensão alimentícia, a
escritura pública de divórcio consensual que estipulou o pensionamento à ex-esposa, Maria das
Graças Filpo, não serve para lastrear as deduções no ano-calendário de 2007, pois lavrada
somente em 10/11/2010 (fls. 6/7), podendo-se afirmar que ao tempo da autuação não existia
título judicial ou escritura pública para amparar a dedução da verba alimentar paga, portanto
vulnerado o art. 78 do RIR/99, constituindo em mera liberalidade os pagamentos realizados – me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
norteadores do voto condutor (fls. 117/120), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do
art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
A primeira infração, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, foi lavrada sob o
fundamento de que não houve comprovação da obrigação. Vejamos o que informa a
legislação tributária regente da questão (destaques acrescidos):
(...)
A legislação tributária é de clareza meridiana, a dedução de pensão alimentícia assiste
somente àquele que paga alimentos a esse título, em espécie, a beneficiário(s)
explicitamente enumerado(s) em Decisão Judicial, Acordo Homologado Judicialmente ou
Escritura Pública .
No caso concreto, o contribuinte, ora impugnante, sustenta que faz jus à dedução,
conforme documentação juntada.
Compulsando os autos, verifica-se que a Escritura Pública de Divórcio Consensual
apresentada como prova foi emitida em 10/11/2010 (fls. 06-07). Não é hábil, portanto,
para atestar a obrigação de pagamento de pensão alimentícia supostamente paga em
data pretérita.
O fato haver menção, na Escritura, que o impugnante, supostamente, vinha pagando
pensão há vários anos, não produz qualquer efeito tributário, pois tais pagamentos não
foram decorrentes de Acordo Homologado Judicialmente, Decisão Judicial ou Escritura
Pública. Devem ser tomados, se eventualmente realizados, como mera liberalidade e, por
conseguinte, não dedutíveis.
Mantida a glosa da pensão alimentícia.
(...)
No que tange à dedução de dependentes, juntou o impugnante a Escritura Pública
Declaratória de fls. 08-11 e 95-96, a qual é ineficaz para efeitos probatórios, pois
somente podem figurar como dependentes as pessoas enumeradas na legislação
tributária (destaques acrescidos):
Decreto no 3.000/1999
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa
reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.820 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000218/2010-08
7
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
(...)
Assim, como se observa no taxativo rol acima colacionado, não produz o efeito desejado
de redução da base de cálculo do imposto de renda a mera informação contida em
Escritura Pública Declaratória, passada em Cartório pelo próprio impugnante, de que
determinadas pessoas são suas dependentes econômicas. Tal fato, por si só, não se
amolda a qualquer das hipóteses previstas na legislação tributária. A título de exemplo, se
os integrantes são menores pobres, até vinte um anos, a relação deve ser atestada com a
guarda judicial dada pelo Poder Judiciário. Se filhos, devem ser apresentadas as Certidões
de Nascimento respectivas, etc.
Mantida a glosa dos dependentes, portanto.
Em relação às despesas com instrução, nada trouxe de documentação comprobatória,
razão pela qual fica mantida a infração.
Portanto, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade dos valores
declarados a título de dependentes e pensão alimentícia, e à míngua de comprovação das
despesas com instrução por documentação hábil e consistente, correta é manutenção do
lançamento, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente
o crédito tributário remanescente exigido.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2008 para inclusão de sua esposa, Maria
das Graças Filpo, como dependente à época, nada a prover. Vale registrar que o presente recurso
não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a
competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância e usurpação de competência – sendo competente para tanto, a unidade de
origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Ademais, sobre a possibilidade de retificação da DAA para incluir dependentes não
informados à época de sua apresentação, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo
conteúdo e veracidade dos registros nela declarados, pertence exclusivamente ao titular da
declaração, na exata dicção do art. 787 do RIR/99.
Não obstante, cabe também ressaltar que a apresentação de DAA retificadora é
obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação, cuja matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.820 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000218/2010-08
8
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim a ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar a
revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, nos termos dos arts. 136 e
142 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 141
DF CARF MF
Original